Tribunal: TJBA
Processo: 8035642-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035642-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ELIETE BRUNO DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTEXTO DE PANDEMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIETE BRUNO DA SILVA em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, visando à condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de água potável entre 14 e 19 de abril de 2020, durante a pandemia da COVID-19. Requereu-se, ainda, a devolução em dobro das quantias cobradas na fatura de abril/2020 e o pagamento das custas e honorários. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A EMBASA interpôs apelação, pugnando pela improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária incorreu em falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água no período indicado; (ii) estabelecer se a interrupção justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, independentemente de protocolo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

4 - O fornecimento de água potável é serviço público essencial, regido pelo CDC (art. 22) e pela Lei nº 11.445/2007, devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e segura.

5 - A exigência de prévio requerimento administrativo como condição de admissibilidade da ação judicial não se aplica ao caso, conforme jurisprudência do STJ, não se configurando ausência de interesse de agir.

6 - A autora comprovou, por meio de reportagens jornalísticas e do pagamento da fatura de abril/2020, o desabastecimento da região e a cobrança pelo serviço não prestado, o que, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), transfere à ré o dever de provar a regularidade da prestação — ônus do qual não se desincumbiu.

7 - A falha na prestação do serviço público essencial, ainda mais em contexto de pandemia, caracteriza abalo moral presumido (in re ipsa), autorizando a indenização, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto e pessoal.

8 - O valor fixado de R$4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando coerência com precedentes do TJ/BA em casos análogos.

9 - Em razão do desprovimento do recurso, majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, como o abastecimento de água, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

2 - A comprovação de interrupção do serviço, ainda que por reportagens jornalísticas, associada à cobrança pelo fornecimento durante o período de desabastecimento, configura falha passível de indenização.

3 - O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial é presumido e independe de protocolo administrativo prévio.

4 - A fixação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1994878/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 21.11.2023, DJe 24.11.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8023837-32.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA